Tribunal: TJMT
Processo: 1002971-82.2021.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002971-82.2021.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL AVILA ESQUINELATO - CPF: 048.759.701-02 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TRIGG INOVACAO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 33.727.768/0001-10 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1002971-82.2021.8.11.0046

E
MBARGANTE:

GABRIEL AVILA ESQUINELATO

EMBARGADO
S
:

TRIGG INOVACAO E SERVICOS LTDA
,
BANCO BRADESCO S.A.
,
ITAU UNIBANCO S.A.
e
BANCO ITAUCARD S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO –
IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
– OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a

contradição

apontada
pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria
.

2.
Aclaratórios

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GABRIEL AVILA ESQUINELATO

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
254951670
), ob
jetivando sanar
suposta
omissão e erro de premissa fática

que estaria
m

maculando o v. acórdão constante no ID no
252802686
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pelo ora embargante
em face de

TRIGG INOVA
ÇÃO
E SERVI
Ç
OS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A.

que
, por
unanimidade
,

desproveu o
recurso mantendo a
sentença que “
julgou improcedentes os pedidos

deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade

nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
”

Em síntese, sustenta
que

a ausência de consideração sobre o plano de pagamento
,
contendo o detalhamento das dívidas e respectivos percentuais
,
caracteriza omissão relevante que compromete a fundamentação do acórdão.

Alega que não se trata de mera divergência interpretativa, mas de erro de premissa fática que impacta diretamente no resultado do julgamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
do
BANCO BRADESCO S.A.
e da
TRIGG
TECNOLOGIA LTDA (CLIENTE OMNI)
pelo desprovimento
(
ID
s

258260194
e
259100676
).

Sem contrarrazões pelos demais agravados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega
sustenta que
a ausência de consideração sobre o plano de pagamento
,
contendo o detalhamento das dívidas e respectivos percentuais
,
caracteriza omissão relevante que compromete a fundamentação do acórdão.

E ainda, que não se trata de mera divergência interpretativa, mas de erro de premissa fática que impacta diretamente no resultado do julgamento.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os aludidos vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido.

Conforme se observa, o acórdão especificou de maneira fundamentada os motivos para manutenção
da sentença
, inexistindo qualquer vício a
ser sanado
.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025